Tribunal: TJES
Processo: 5016513-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016513-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016513-48.2023.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública.
EMBARGANTE:
DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I- CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de origem e deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte ré, afastando prejudicial de mérito e julgando improcedentes os pedidos autorais.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso em sua fundamentação por não emitir juízo de valor sobre o disposto no art. 32, inc. IV da Lei Municipal nº 5.203/2011.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Vê-se que
a parte embargante pretende o reexame das provas juntadas e a aplicação de uma nova interpretação à legislação, o que é incabível, pois
isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

5.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.
IV - DISPOSITIVO

6.
Conhecido o recurso de embargos de declaração, mas negado o seu provimento. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)